Tribunal: TJDFT
Processo: 0743986-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743986-45.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: MAURICIO SECANHO, MICHELLE CARVALHO SECANHO BARBOSA, SAMYLA THAIS DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Na forma do art. 43 da Lei n. 9099/95, caberia, em tese, a execução provisória da sentença, uma vez que o recurso tem efeito apenas devolutivo, cabendo ao Relator conferir efeito suspensivo. Não cabe o cumprimento provisório da sentença, em face da possibilidade de dano irreparável para a outra parte. É que a sentença foi prolatada no pressuposto de que a opção de reacomodação em vôo deva se dar durante o período considerado pela lei, que se encerra em 31 de dezembro. Todavia, o reembolso é previsto para ser feito no prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado (art. 3o. Da Lei n. 14.034/2002. A alternativa de reacomodação, inserta como parágrafo no artigo que prevê o reembolso, deve observar o mesmo período daquele, pois há regra de hermenêutica de que o parágrafo constitui restrição, ampliação ou explicação da cabeça do artigo. Não pode ser interpretado isoladamente. Assim, é plausível o entendimento de que a alternativa de reacomodação somente pode ser exigida após a data da voo cancelado. Em razão do recurso, é necessário que a Turma decida qual é o sentido da norma para concluir se mantém ou não a sentença nos termos em que prolatada. Neste quadro, confiro efeito suspensivo ao recurso. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito